Tribunal: TJMT
Processo: 1009849-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009849-72.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO CANDIDO DE ALBUES - CPF: 862.472.041-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBERTO CANDIDO DE ALBUES - CPF: 862.472.041-91 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANDERSON CASSIO COSTA OURIVES - CPF: 452.085.061-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), ALESSANDRA MARIA EZAKI - CPF: 297.252.268-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA (APELANTE), DEFENSORIA PÚBLICA (AGRAVADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DESPROPORCIONAL NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – REGULARIDADES NA AFERIÇÃO DO CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO – INEQUÍVOCA DESPROPORCIONALIDADE DO CONSUMO APURADO NOS PERÍODOS VERIFICADOS -
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL –
DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se pode ignorar que houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a considerar a evidente disparidade no consumo. 2. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a ré, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto
3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra a
decisão do relator vinculada ao Id. no 176167177, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no
1009849-72.2020.8.11.0041
, interposto pela ora agravante e proveu o recurso interposto pelo ora agravada, apenas para condenar a ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença que
julgou o pedido autoral procedente, para determinar que a ré emita novas faturas de consumo referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, com o valor da média do consumo do autor dos 06 (seis) meses anteriores, qual seja, 52 kWh, para que aquele pague em 30 (trinta) dias contados do seu recebimento, descontados os valores já depositados em juízo;
declarar inexistente a fatura referente ao mês de setembro de 2019, que traz em seu bojo o suposto parcelamento aderido pelo autor, no valor de R$ 581,10 (quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos), extirpando-se das faturas subsequentes os valores relativos ao parcelamento em questão
, e, então, condenou ao pagamento de R$ 15 mil a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso

(cf. Id. no 170190178).

A agravante insiste na tese de ausência de elementos probatórios capazes de lhe impor o dever de indenizar dizendo que
“a agravada faz alegações inverídicas, com escopo de se eximir-se da responsabilidade de pagar as faturas que eram de sua responsabilidade”,
até mesmo porque, “
analisando detidamente os autos, resta clarividente que as faturas objetos da lide permeiam dentro da média da unidade consumidora da agravada
” fato que, por si só, afasta a pretensão indenizatória.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e “reapreciada” a questão suscitada

(cf. Id. no 178797193).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 184374665, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pel
a
aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
:

A ENERGISA, por sua vez, defende a regularidade das faturas emitidas nos meses de agosto a novembro de 2019, alegando, em síntese, que
houve uma variação significativa na média de seu consumo, dentro de uma perspectiva razoável, razão pela qual, não há falar em ilícito por ela praticado, tampouco em dano moral indenizável.

Segundo expôs o autor na inicial, “
nos meses de março (52 kWh), abril (65 kWh), maio (48 kWh), junho (48 kWh) e julho (48 kWh), todos de 2019, os consumos foram efetivamente lidos, faturados e pagos pelo requerente, em uma média de consumo de
52,2 kWh
”, contudo, “para sua surpresa, a partir do mês de agosto de 2019, o requerente constatou que a fatura emitida estava muito superior à sua realidade de consumo em KWH, destoante de seu consumo médio mensal. Inconformado com a fatura do mês de 08/2019 no valor de R$ 872,64 (oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), com o consumo de
866 kWh
”, e, embora tenha solicitado administrativamente a revisão da fatura, recebeu a genérica resposta de que não foi detectado qualquer problema, mesmo sem ter sido submetido o medidor de sua UC a perícia técnica, e, a pior parte, sob a ameaça de interrupção do fornecimento do serviço à sua residência, acabou sendo compelido a aceitar termo de confissão e parcelamento de dívida
(cf. Id. no
(cf. Id. no 66992969
).

A ré Energia objetou, porém, pouco acresceu à discussão dos autos, eis que a sua defesa ficou restrita à genérica afirmação de regularidade do serviço prestado e legalidade da fatura questionada nos autos e, ainda mais notável, revelou um completo desinteresse na instrução probatória, não trazendo aos autos qualquer documento relativo à UC do autor junto com a contestação, e, mais tarde, desistiu da prova pericial deferida pelo Juízo (cf. Id. no 170190165). (...).

O histórico de consumo da UC do autor mostra que, nos meses anteriores ao das faturas impugnadas (agosto a novembro/2019), o consumo médio variou entre 48 a 65 KWh, não tendo sofrido grande oscilação mês a mês durante esse período (ref. março a julho de 2019 – cf. Id. no 66992972), diante disso, no mínimo, há de ser considerado como anômalo e inusitado o aumento exponencial do consumo faturado no ciclo de agosto de 2019 (886 KWh).

Em contrapartida, mesmo dispondo de amplos meios de provas para demonstrar a inexistência de irregularidades na apuração do consumo ou, ao menos, corroborar a presunção de veracidade dos seus atos e pôr em dúvida o direito afirmado pelo autor, a Concessionária/ré optou por permanecer na passiva posição de apenas negar, mas nada provar; diante desse cenário, ao pesar nos pratos da balança os elementos disponíveis nos autos, desponta certa a relevância e procedência da pretensão autoral, não havendo reparo a ser feito na sentença no que diz respeito à d
eclaração de inexistência do débito, nulidade do termo de confissão de dívida e imposição do dever de indenizar pelos danos sofridos pelo consumidor.

Logo, revela-se medida lógica, justa e jurídica impor à ENERGISA a obrigação de restituir os valores indevidamente exigidos e recebidos do autor em função de dívida declarada insubsistente, sendo possível apurar o total devido em fase de liquidação de sentença, condicionando-se, porém, o dever de reembolsar somente aos valores comprovadamente dispendidos pelo autor.

Quanto aos danos morais, a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero descumprimento contratual, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão ao consumidor, afinal, ser cobrado por uma dívida inexistente já é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição a quem

recebe a injusta cobrança, mas, apesar disso, tratando-se de uma sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é tomado como aceitável, escusável e tolerável, sucede que, diferente das cobranças tidas como normais/ordinárias, não há como o suposto devedor ficar indiferente diante de cobrança derivada de emissão de fatura por consumo de serviços essenciais (energia elétrica ou água), tendo em vista que ela sempre vem acompanhada da ameaça adicional de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida que inegavelmente é legitima, mas que também, no caso de débito indevido, inegavelmente cria um enorme imbróglio para o consumidor, que, como no presente caso, vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba pagando a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

Portanto, mesmo que não tenha havido a interrupção do fornecimento de luz elétrica para a UC do autor, uma vez que este acabou por ser compelido a confessar e parcelar débito ilegitimamente constituído, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor ficaram restritos ao campo da mera e desculpável cobrança indevida, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores indevidos, e o descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor pela continuidade da prática que sabidamente era indevida, são fatores que verdadeiramente transbordam da mera chateação, decorrente de “cobrança indevida”, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, até mesmo porque não se pode ignorar que houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a considerar a evidente disparidade no consumo. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023